Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-64.2014.8.14.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001048-64.2014.8.14.0025

EMBARGANTE: DERIMAR FERREIRA DA SILVA, NILTON MOURA ARAUJO, JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS, IZAIAS PARREIRAS ALVES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO ID 10217784
-
IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO AUTORIZATIVO DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUSTOS LEGIS
DESFAVORÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, REJEITAR os embargos interpostos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS, inconformado com o teor do Acórdão ID 10217784, procura sanar
omissão, obscuridade ou contradição havida com vistas a reforma do
decisum
vergastado. Diante desses argumentos,
manejou os presentes embargos objetivando a reforma da decisão prolatada pela 2ª Turma de Direito Penal desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A defesa do embargante asseverou em seus aclaratórios,
omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão atacado, que teria sido
omisso ao deixar de analisar o pedido de absolvição com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, bem como que não fosse reconhecida a continuidade delitiva e por fim, asseverou pelo redimensionamento da pena ante a precariedade na fundamentação dos vetores judiciais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público na condição de Custos Legis, pugnou pela rejeição dos Embargos (ID 10688210).

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Embargos interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de embargos de Declaração interpostos por JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS, inconformado com o teor do Acórdão ID 10217784, procura sanar
omissão, em face da decisão
prolatada pela 2ª Turma de Direito Penal desse E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Extraem-se da exordial acusatória que os funcionários da Câmara Municipal de Itupiranga teriam relatado em depoimento ao Órgão Ministerial, no dia 07/02/2013, que os Vereadores, ora apelantes, teriam procurado a tesoureira da Câmara de Itupiranga, Sra. Maria Aparecida Cosme Maracaípe, com o intuito de realizar empréstimos fraudulentos em nome de servidores da respectiva casa legislativa, sendo, posteriormente, chamado os servidores Cícero, Luciana, José e Valmeri, a fim de tornar possível o esquema de empréstimos. Consta na denúncia que os servidores acima delineados não possuíam crédito suficiente para realizar os vultosos empréstimos, contudo, o gerente do Banco Banpará, à época, Sr. Otávio da Silva Lopes, teria orientado para emissão de declarações falsas sobre a remuneração mensal dos servidores, aduzindo que bastava que a Câmara enviasse declarações de que 03 (três) funcionários ganhavam o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), o que, por ordem da organização criminosa, teria sido emitido pela tesoureira. Ademais, em descrição da articulação criminosa, o Órgão Ministerial destaca que foram realizados 03 (três) empréstimos em nome de servidores da Câmara de Itupiranga, sendo cada um no valor de R$ 8.270,00 (oito mil, duzentos e setenta mil reais), o que se extrai das Cédulas de Créditos Bancários nº 3724905, 3724956 e 3724883, respectivamente, em nome dos servidores municipais osé Neto de Figueiredo, Valmeri Ribeiro Araújo e Luciana Gomes Vieira, sendo que as respectivas quantias foram retiradas pelos servidores e entregues aos Vereadores Nilton, Jhonatan e Izaias, os quais teriam se reunido na sala do Vereador Derimar, para divisão do montante total, qual seja R$ 24.810,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e dez reais), entre os 07 (sete) integrantes do esquema

Nesse contexto, consta que um dos chefes do esquema criminoso, o Vereador Nilton, teria buscado tranquilizar os servidores, arguindo que os referidos empréstimo seriam pagos através de diárias mensais em nome dos 07 (sete) vereadores, sendo orquestrado que nos meses de fevereiro a outubro de 2013, dois vereadores assinariam 08 (oito) diárias por mês, ficando 04 (quatro) diárias para cada vereador, o que seriam revezado mensalmente, de dois em dois, entre os 07 (sete) vereadores do esquema de diárias da organização criminosa. Dessa maneira, o
Parquet
indica minuciosamente o esquema de recebimento de diárias entre os Vereadores qualificados na denúncia, perfilhando o pagamento de 04 (quatro) diárias entre os envolvidos, em períodos distintos, sendo cada uma na ordem de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que totalizada o valor de R$ 1.680,00 (mil, seiscentos e oitenta reais) em diárias, quantia esta que cada um dos 07 (sete) vereadores participantes do esquema receberam, conforme demonstram as cópias das diárias juntadas aos autos. Assim, todas as diárias eram emitidas sob falso amparo de que seriam decorrentes de despesas em viagens à Belém, em prol dos serviços da Câmara Municipal, o que, por óbvio, não ocorria, já que os Servidores Valmeri e José Neto, por vezes, eram encarregados de depositar os cheques mensais no Banco Banpará, no valor de R$ 3.324,21 (rês mil) trezentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), destinados aos pagamentos dos referidos empréstimos, o que se denota das cópias dos cheques contidas nos autos.

Desse modo, o Órgão Ministerial enfatiza, em desfecho conclusivo da denúncia, que os acusados, em unidade de desígnios, articularam uma verdadeira organização criminosa no seio da Câmara Legislativa, na qual os servidores foram vítimas de todo esquema, sendo utilizados como meios para realização dos delitos, coagidos, para tanto, pelo temor reverencial e pela ameaça de sanções funcionais, sendo que os referidos empréstimos eram custeados por meio de desvio fraudulento de recursos públicos. No caso em tela, verifica-se que a materialidade do crime encontrasse comprovada através das cópias das cédulas de crédito bancário (ID’s 7606006- Págs. 6/11, 76060006 - Págs. 1/11), cópias dos cheques emitidos pelas Câmaras de Vereadores de Itupiranga (ID’s 76060008- págs. 10/12, 76060009 –págs. 1/5, 7606012 – Págs. 17/19, 7606013 – Págs. 1/6) utilizados para pagamentos de empréstimos de funcionários para Vereadores junto ao Banpará, contracheques de ID 7606010 – Págs. 5/15, 7606011 – Págs. 1/14, 7606012 – Págs. 1/2, autorização de diárias (ID XXXX, fls, 123/150). Da mesma forma, vê-se que a autoria delitiva também se encontra sobejamente comprovada

Devidamente processados, os recorrentes foram julgados e ao final DERIMAR FERREIRA DA SILVA, foi condenado às penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB; NILTON MOURA DE ARAUJO, condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB, JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS condenado ás penas de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB e IZAIAS PEREIRA ALVES condenado ás penas de 05 anos , 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB. Irresignado, interpuseram os respectivos apelos
com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

Na espécie, o Recurso foi submetido a 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a decisão hostilizada, além das respectivas condenações. Nesse contexto, foram opostos os presentes Embargos de
Declaração, onde a Defesa do embargante pugnou pela
absolvição, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, bem como que não fosse reconhecida a continuidade delitiva e por fim, asseverou pelo redimensionamento da pena ante a precariedade na fundamentação dos vetores judiciais.

É a síntese dos fatos.

DA ANÁLISE DA PETIÇAO DE
JHONNATAN BAIMA VASCONCELOS ID 13760423 - PROPOSTA DE ANPP.

A defesa por intermédio da petição
(ID 13760423), asseverou que fosse sobrestado o julgamento dos pressentes embargos, para análise da viabilidade da aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em face da presença dos requisitos indispensáveis para o acordo, segundo as regras do art. 28-A do CPP,
implementado pela Lei n. 13.964 /2019, que qualifica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o peticionante.

Na espécie, conveniente esclarecer, que o ANPP deveria ser tratada de forma anterior e alternativa à propositura da ação, sem embargos ao cumprimento de alguns requisitos, como a ausência de violência ou grave ameaça no delito em apreço, e a pena não ultrapassar 4 anos, além do acusado confessar o delito de forma que baste para aferir a necessidade da adoção da medida para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do § 2º, inciso II, que a reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade da proposta.

Destarte, necessário assentar que o peticionante foi julgado e ao final condenado a pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa,
quantum
de pena que excede o mínimo previsto na lei que rege o ANPP, afastando, por consequência, a possibilidade da incidência do instituto em análise.

Diante de todo exposto, e em sintonia com o parecer do
Custos Legis
, imperioso o indeferimento do pedido, nos exatos termos da fundamentação, retomando-se, incontinenti, a análise dos Embargos de Declaração interpostos.

DA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO
ID 10217784

Cediço asseverar que os
Embargos de Declaração é uma espécie de recurso destinado a pedir ao Juiz ou Tribunal prolator da decisão, que afaste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. De fato, o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que:

"Art. 619. Aos Acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Na oportunidade, necessário a transcrição da decisão atacada, para uma melhor análise em face da tese aclara tória, senão vejamos:

(...)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE -
preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi
) e subjetivo (unidade de desígnios). PARA SUA MANUTENÇÃO.pRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA - PENA BASE APLICADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO EM FACE DE DOIS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO. SUMULA 23 DO TJPA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – O apelo defensivo não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatória não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de peculato furto, não havendo motivos para cogitar-se em absolvições

II - P
reenchidos os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente), inviável cogita-se em afastamento da continuidade delitiva,
bem como não se vislumbrou qualquer intercorrência em face da dosimetria implementada que foi pautada pela razoabilidade e proporcionalidade em aferir a pena base em patamar adequado a falta cometida, em total compasso com as regras entabuladas no artigo 59 e 68 do CP, bem como na súmula 23 do TJPA;

III - Desta feita, caracterizada a continuidade delitiva (CP, art. 71) pelos atos comissivos da mesma espécie praticados em similares condições de tempo (poucos dias intermediando a prática do primeiro para os demais atos delitivos), lugar e
modus operandi
(uso de documentos pessoais falsos, pagamento de diárias), daí resultando a unidade de desígnios:

IV - No tocante a dosimetria, o
juízo de primeiro grau examinou com acuidade o acervo processual e com base nessas informações, analisou as circunstâncias judiciais nas estreitas regras do art. 68 e 59 do CP, alicerçando a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 87 dias multa, uma vez que considerou os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do crime desfavoráveis.
Com a pena provisória aferida em
04 anos e 06 meses de reclusão e 87 dias multa, houve o incremento em 1/5, devido a continuidade delitiva (art. 71 do CP), perfazendo a pena em 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CP), a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

V - Destarte os argumentos produzidos, segue os recorrentes
condenados às pens de 05 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 104 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto como incurso nas sanções do art. 312, § 1º c/c art. 29 e art. 71, caput, do CPB;

VI - Recurso conhecido e improvido.

*(...).

Na espécie, verificou-se
a inexistência de qualquer obscuridade na decisão guerreada, a qual enfrentou
pontualmente cada um dos argumentos apresentados, não havendo lastro que viabilizasse o cabimento dos embargos, uma vez que enfrentou as provas acerca da autoria e da materialidade delitivas, bem como observou a inviabilidade do
afastamento da continuidade delitiva e por fim, a Turma Julgadora se manifestou acerca da dosimetria implementada, não encontrando qualquer incongruência que justificasse qualquer alteração na pena imposta.

Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para requerer a alteração do resultado do julgamento proferido pelo Órgão Colegiado, uma vez que este instrumento tem por escopo sanar eventual contradição, omissão, obscuridade e ambiguidade das decisões, conforme exegese do art. 619 do Código de Processo Penal, e, somente em circunstâncias excepcionais ou em hipótese de erro material pode lhe ser atribuído o efeito modificativo ou infringente, o que não é o caso dos autos.

"(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238).

In casu
, porém, não se vislumbrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no referido dispositivo legal, vez que a Colenda Turma Criminal desse egrégio Tribunal de Justiça solucionou a
questio juris
de maneira clara e coerente, enfrentando as questões suscitadas, em perfeita consonância com a legislação aplicável à espécie. Contudo, o que o embargante busca é desconstituir o acórdão emanado da referida Turma, pretendendo ir muito além do exame dos pressupostos condicionadores da adequada utilização dos embargos declaratórios, pressupostos estes, inocorrentes na espécie, rediscutindo a própria matéria que constituiu objeto de apreciação por esse E. Tribunal.

Insta consignar, que a legislação processual penal não autoriza o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria decidida no acórdão impugnado, quando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP, onde o presente recurso não se presta para o fim de prequestionamento, uma vez que o verbete 98 da súmula do STJ contém o entendimento de que embargos declaratórios com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório, do mesmo modo que, em respeito ao verbete 356 da Súmula do STF, o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Nesse passo, a Turma julgadora não é obrigada a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pela parte quando resolver fundamentadamente a lide, expondo de maneira clara e precisa as razões que lhe formaram o convencimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CPC E 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. MATÉRIA DECIDIDA DE FORMA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155 DO CPP. ENUNCIADO 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há contrariedade ao art. 489, § 1.º, inciso IV, do Código de Processo Penal, nem ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. É evidente que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que apreciou, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela Defesa. Em verdade, é "pacífico o entendimento desta Corte de que não se pode confundir julgamento desfavorável à parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional." (EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1.477.652/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 29/06/2021).

2. Ademais, o "órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda" (AgRg no REsp 1.463.883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021; sem grifos no original.).

Malgrado, pode-se concluir que não há qualquer obscuridade na decisão embargada, restando claro que o recurso aviado pela defesa,
data vênia
, tem nítido propósito de rediscutir o mérito da própria apelação, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Portanto, restou notório a impropriedade da via eleita, nos termos do art. 619 do CPP, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

Por fim, os Embargos devem cingir-se a aclarar ou integrar o provimento jurisdicional, servindo, pois, ao aperfeiçoamento do julgado quando configurados os vícios obscuridade, contradição ou omissão, bem como diante de eventual erro material. Assim, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

Diante do exposto, e na esteira do parecer Ministerial, reserva-se pela REJEIÇÃO dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/07/2023